Tribunal: STF
Processo: Rcl 47429
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. em face de decisão proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Relator do AIRR-1001020-89.2015.5.02.0264, que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento na ausência de transcendência da matéria, uma vez que não observados os requisitos processuais previstos no art. 896, § 1º-A e incisos, da CLT. 
    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada enfrentou a “questão da transcendência, sem contudo observar o necessário e obrigatório sobrestamento do feito por força da liminar exarada pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE nº 1.121.633, eis que o intervalo para refeição reduzido por norma coletiva se insere no Tema 1046”. Sustenta, assim, afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Requer seja concedida a tutela provisória para sobrestar o andamento do processo de origem até a decisão final do ARE 1.121.633.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    4. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC.
    5. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir, aparentemente, a decisão paradigma em processo no qual se discute a validade da redução do intervalo intrajornada prevista em norma coletiva, já que não houve a suspensão do processo e decidiu-se pela negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto em face da denegação do recurso de revista, em decisão proferida em 29.04.2021, posterior, portanto, ao paradigma. Assim, a matéria de fundo, decidida pelo Tribunal Regional, prevaleceria, apesar da determinação de suspensão nacional do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 35.830-MC, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    6. Há, pois, plausibilidade no direito alegado. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas nos autos de origem podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.
    7. Do exposto, defiro a medida cautelar, para suspender o Processo nº 1001020-89.2015.5.02.0264, até a decisão final da presente reclamação.
    8. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator